Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Audiência de justificação. Apenada intimada pessoalmente. Desídia.

1 - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).

2 - Evidenciada a desídia da apenada que, intimada para cumprir a pena, inúmeras vezes – inclusive compareceu a audiências de advertência -, e cientificada de que o descumprimento poderia ensejar a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, deixou de cumprir e não justificou a impossibilidade de fazê-lo, adequada a reconversão definitiva da pena em privativa de liberdade e remessa dos autos à VEPERA.

3 - Agravo não provido.